Tribunal: CARF
Processo: 19509.000196/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-15

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19509.000196/2008-13
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.285 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FRIGONOSTRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/01/1999, 01/06/1999 a 31/07/1999
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial quando o Recorrente, partindo de
premissa equivocada, apresenta paradigmas que, a despeito de serem
compatíveis com a premissa, não caracterizam divergência jurisprudencial em
face do acórdão recorrido. Tratando-se de aplicação de retroatividade benigna
de multas previdenciárias, julgados que tratam de penalidades por
descumprimento de obrigações principal e acessória correlatas não são aptos a
demonstrar dissídio interpretativo em face de acórdão que trata de obrigações
principais declaradas em GFIP.
RELAÇÃO DE CORRESPONSÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO
DE RESPONSABILIDADE. ESCOPO MERAMENTE INFORMATIVO.
A Relação de Corresponsáveis - CORESP, o Relatório de Representantes
Legais - RepLeg e a Relação de Vínculos -VÍNCULOS, anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa. (Súmula CARF n.o 88)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto à aplicação da Súmula CARF no 88 e, no
mérito, na parte conhecida, em dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19509.000196/2008-13
Fl. 782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.285 - CSRF/2a Turma
Processo no 19509.000196/2008-13

Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
O presente processo trata do Auto de Infração Debcad 35.201.220-0, por meio do
qual são exigidas as Contribuições Previdenciárias, parte dos segurados, incidentes sobre as
remunerações pagas nas competências 01, 06 e 07/1999, sendo que os respectivos valores foram
informados em GFIP (Relatório Fiscal de e-fls. 166 a 174).
Em sessão plenária de 19/09/2012, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão n° 2301-003.060 (e-fls. 80 a 92), assim ementado:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/01/1999, 01/06/1999 a 30/07/1999
REMUNERAÇÃO DECLARADA EM GFIP
A empresa está obrigada a recolher a contribuição do segurado empregado, devida sobre
a sua remuneração.
SUCESSÃO
Os elementos caracterizadores da sucessão de empresa estão devidamente demonstrados
no relatório fiscal da
NFLD. LISTA DE CO-RESPONSÁVEIS
Os diretores ou sócios somente poderão constar na lista de co-responsáveis do
lançamento fiscal como mera indicação nominal de representação legal, mas não para os
efeitos de atribuição imediata de responsabilidade solidária, visto que deverão ser
observadas as condições previstas no artigo 135, do CTN.
MULTA
A multa aplicada hodiernamente, considerando a retroatividade benigna estampada no
artigo 106, II do CTN e a novel legislação que alterou a Lei 8.212 de 1991, a Lei 11.941
de 2009, neste caso a mais benéfica é do Art. 61, da Lei no 9.430/1996, deve ser
respeitada se melhor para o contribuinte.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, I) Por maioria de votos: a) em não conhecer do
argumento sobre a duplicidade de exigência, nos termos do voto da Relatora. Vencidos
os Conselheiros Adriano Gonzales Silvério e Marcelo Oliveira, que votaram em
conhecer do argumento; b) em dar provimento parcial ao recurso voluntário, nas
preliminares, para afastar a responsabilidade dos administradores da recorrente, nos
termos do voto do Redator. Vencidos os Conselheiros Bernadete de Oliveira Barros e
Marcelo Oliveira que votaram em dar provimento parcial para deixar claro que o rol de
co-responsáveis é apenas uma relação indicativa de representantes legais arrolados pelo
Fisco, já que, posteriormente, poderá servir de consulta para a Procuradoria da Fazenda
Nacional, nos termos do voto do(a) Relator(a); c) em dar provimento parcial ao
Recurso, no mérito, para que seja aplicada a multa prevista no Art. 61, da Lei n°
9.430/1996, até 11/2008, se mais benéfica à Recorrente, nos termos do voto do(a)
Redator(a). Vencidos os Conselheiros Bernadete de Oliveira Barros e Marcelo Oliveira,
que votaram em manter a multa aplicada; II) Por unanimidade de votos: a) em negar
provimento ao Recurso nas demais alegações da Recorrente, nos termos do voto do(a)
Relator(a). Redator: Wilson Antônio de Souza Correa.
O processo foi encaminhado à PGFN em 14/07/2016 (Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 124) e, em 10/08/2016, a Fazenda Nacional interpôs o Recurso
Fl. 783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.285 - CSRF/2a Turma
Processo no 19509.000196/2008-13

Especial de e-fls. 125 a 129 (Despacho de Encaminhamento de e-fl. 140), com fundamento no
art. 67, Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, visando rediscutir as
seguintes matérias:
- retroatividade benigna, em face das penalidades previstas na Lei no 8.212,
de 1991, com as alterações promovidas pela MP 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941,
de 2009; e
- exclusão dos representantes legais da lista de corresponsáveis.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme o despacho de 30/03/2016
(fls. 736 a 739).
Quanto à primeira matéria, a Fazenda Nacional pede que a retroatividade benigna
seja aplicada conforme a Instrução Normativa RFB no 1.027, de 2010, ou seja, que se compare a
soma das duas multas anteriores (arts. 35, II, e 32, IV, da norma revogada) com a multa do art.
35-A, da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela MP no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941,
de 2009. Relativamente à segunda matéria, pede a aplicação da Súmula CARF no 88.
Cientificada em 10/10/2017 (AR de e-fl. 743), a Contribuinte, em 25/10/2017,
ofereceu as Contrarrazões de e-fls. 759 a 763 e interpôs o Recurso Especial de e-fls 753 a 758
(Termo de Juntada de e-fl. 752).
Em sede de Contrarrazões, a Contribuinte alega que o entendimento do paradigma
quanto à retroatividade benigna das multas já se encontra superado, transcrevendo ementas sem a
identificação do julgado. Acerca da relação de corresponsáveis, menciona que a questão já se
encontra pacificada pela Súmula CARF n. 88. Ao final, pede que o recurso não seja provido.
Quanto ao Recurso Especial interposto pela Contribuinte, a este foi negado
seguimento, nos termos do despacho de 13/06/2017 (fls. 767 a 770).

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, restando
perquirir se atende aos demais pressupostos para o seu conhecimento. Foram oferecidas
Contrarrazões tempestivas.
Trata-se do Auto de Infração Debcad 35.201.220-0, por meio do qual são
exigidas Contribuições Previdenciárias, parte dos segurados, que foram declaradas em GFIP
(Relatório Fiscal de e-fls. 166 a 174).
O Colegiado recorrido determinou que a retroatividade benigna fosse aplicada
mediante recálculo nos termos do art. 35, da Lei n. 8.212, de 1991, na redação dada pela Lei no
11.941, de 2009, que remete ao art. 61, da Lei no 9.430, de 1996. Ademais, afastou a
responsabilidade dos administradores.
A Fazenda Nacional, por sua vez, pede que:
- a retroatividade benigna seja aplicada conforme a Instrução Normativa
RFB no 1.027, de 2010, ou seja, que se compare a soma das duas multas anteriores (arts. 35,
Fl. 784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.285 - CSRF/2a Turma
Processo no 19509.000196/2008-13

II, e 32, IV, da norma revogada) com a multa do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991,
acrescido pela MP no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009; e
- relativamente aos corresponsáveis, seja aplicada a Súmula CARF no 88.
Quanto à primeira matéria, ao mencionar somatório de multas, constata-se que a
Fazenda Nacional parte de uma premissa equivocada, qual seja, a de que no caso do acórdão
recorrido haveria exigência de multas por descumprimento de obrigações principal e acessória,
porém resta claro no Relatório Fiscal que as obrigações principais foram declaradas em GFIP.
Quanto ao primeiro paradigma indicado - Acórdão no 2401-002.453 - este sequer
trata de somatório de multas, comparando-se apenas as multas por descumprimento de obrigação
principal na antiga e na nova redação, aplicando ao final o art. 35-A, da novel legislação. E o
julgado deixa claro que, ao contrário do que ocorreu no acórdão recorrido, as Contribuições não
foram declaradas em GFIP. Confira-se o relatório do paradigma:
O crédito em questão correspondente às contribuições previdenciárias não
descontadas da remuneração dos segurados empregados e contribuintes
individuais que são devidas pelo contribuinte e que não foram declaradas na Guia
de Recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social – GFIP, no período
de 07/2005 a 12/2006, referentes a: fornecimento de alimentação aos segurados
empregados em desacordo com o PAT – Programa de Alimentação do Trabalhador; e –
valores pagos aos segurados contribuintes individuais (sócias), a título de prólabore.
Quanto ao segundo paradigma indicado - Acórdão no 9202-02.086 – a própria
ementa já deixa claro que ali estão sendo exigidas as duas multas, inclusive aquela por omissão
em GFIP, o que, repita-se, não ocorreu no acórdão recorrido. Confira-se a ementa do paradigma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 01/04/2001 a 30/0/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. PENALIDADE DECORRENTE DO
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA.
O prazo decadencial aplicável à exigência de multa decorrente de omissão de
informações em GFIP é aquele previsto no artigo 173, inciso I, do CTN, ou seja, tem
inicio no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
PENALIDADE.
GFIP.
OMISSÕES.
INCORREÇÕES. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A multa prevista no art. 44, inciso I da Lei 9.430, de 1997, decorrente do
lançamento de ofício é única, no importe de 75% (se não duplicada), e visa apenar,
de forma conjunta, tanto o não pagamento (parcial ou total) do tributo devido,
quanto a não apresentação da declaração ou a declaração inexata, sem haver como
mensurar o que foi aplicado para punir uma ou outra infração.
No presente caso, em que houve a aplicação da multa prevista no revogado art. 32,
§ 5o, que se refere à apresentação de declaração inexata, e também da sanção
pecuniária pelo não pagamento do tributo devido no prazo de lei, estabelecida no
igualmente revogado art. 35, II, o cotejo das duas multas, em conjunto, deverá ser
feito em relação à penalidade pecuniária do art. 44, inciso I, da Lei 9.430, de 1997,
que se destina a punir ambas as infrações já referidas, e que agora encontra
aplicação no contexto da arrecadação das contribuições previdenciárias.
Recalcular o valor da multa, se mais benéfico ao contribuinte, de acordo com o
disciplinado no art. 44, I da Lei no 9.430, de 1996, deduzidos os valores levantados a
título de multa nas NFLDs correlatas.
Recurso especial negado.
Fl. 785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.285 - CSRF/2a Turma
Processo no 19509.000196/2008-13

Assim, ausente a similitude fática e jurídica entre os acórdão recorrido e os
paradigmas, não há que se falar em divergência jurisprudencial, de sorte que o Recurso Especial
não pode ser conhecido, nesta parte.
Quanto à segunda matéria - exclusão dos representantes legais da lista de
corresponsáveis – deve ser aplicada a Súmula CARF no 88:
A Relação de corresponsáveis - CORESP, o "Relatório de Representantes Legais -
RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Destarte, estando o pedido da Fazenda Nacional em sintonia com a mencionada
Súmula, o apelo deve ser provido, nesta parte.
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Especial da Fazenda
Nacional, apenas quanto à aplicação da Súmula CARF no 88 e, no mérito, na parte conhecida,
dou-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 786
DF CARF MF
Documento nato-digital